Tribunal: TCU
Processo: 010.418/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7746/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.418/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluizio Nicacio Cavalcanti Filho (XXX.592.124-XX); Aurielle Gomes dos Santos (XXX.616.644-XX); Breno Jonathan Pereira Lopes (XXX.516.604-XX); Estela Beatriz de Lima Andrade (XXX.191.954-XX); Joseilton dos Santos Nascimento (XXX.838.764-XX); Julianne Farias Nascimento (XXX.778.924-XX); Lucas de Almeida Gouveia (XXX.821.274-XX); Nathalia Barbosa Rodrigues (XXX.671.714-XX); Rafaela Salustino da Costa (XXX.218.204-XX); Rita de Cassia Diniz da Silva (XXX.277.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.